Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701482-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando obstar os descontos em folha de pagamento de verbas remuneratórias recebidas indevidamente. DECIDO. Discute-se na origem a licitude da exigência do ressarcimento ao Erário dos valores percebidos pela recorrente a título de indenização de atividades externas durante o período em que se encontrava em gozo de férias. A determinação parte de decisão tomada pelo TCDF. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. O reconhecimento de eventual irregularidade no processo administrativo demanda o exaurimento da cognição, diante de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e não se vislumbra, nessa sede de estreito exame, qualquer vício que possa amparar a medida postulada. Ademais, a aferição quanto a ocorrência de eventual prescrição, assim como se o recebimento ocorreu de boa-fé, ou não, demanda a formação do contraditório, mormente em face do que foi definido em recurso especial repetitivo, tema 1009, REsp 1.769.306/AL. “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito